Tribunal: TJPA
Processo: 0819718-26.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6027 - Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0819718-26.2018.8.14.0301

APELANTE: AZULINO FAST-FOOD RESTAURANTE LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. RECURSO APONTADO COMO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DESSA HIPÓTESE. MULTA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração desprovidos.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão de minha lavra constante no id.
16904878
, que
dou provimento ao recurso de apelação cível,
cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM

PEDIDO LIMINAR. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL DE EMPRESA CONTRIBUINTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

ACESSÓRIA. MEDIDA QUE INVIABILIZA A ATIVIDADE ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso. Referido comportamento, arbitrário e inadmissível, tem sido rechaçado pelos tribunais superiores como sanção política, que corresponde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de o compelir ao pagamento do tributo.

2. Na hipótese, tem-se que a controvérsia meritória a ser dirimida consiste na existência ou não de sanção política no tocante a suspensão da situação cadastral da apelante em razão de descumprimento de obrigação tributária acessória prevista no artigo 150, inciso XI, do Decreto Estadual nº 4.676/01.

3. Resta evidenciado que a suspensão cadastral da recorrente configura meio de coerção indireta, sendo, portanto, clara sanção política, não admitida pela Constituição da República e pela jurisprudência desta Corte.

4. Recurso conhecido e provido, para conceder a segurança pleiteada.

Em síntese, o embargante, sob o id. 17344558, págs. 1/7, sustentou contradição e omissão no julgado impugnado, justificando que
em momento algum discutiu acerca da existência de sanção política em razão da suspensão cadastral da apelante, ora embargada, mas sim sobre a inexistência de lastro probatório que comprovasse o direito líquido e certo da embargada e, por consequência, a impossibilidade de dilação probatória em sede de ação mandamental.

Alegou que a omissão de inexistir no julgado impugnado considerações referentes aos seguintes pontos: a) a inexistência de sanção política e o descumprimento contumaz de obrigações tributárias pela parte e b) a inexistência de lastro probatório mínimo.

Ao final, requereu o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que fosse atribuído efeito modificativo à decisão embargada no sentido que expôs.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 17533015, págs. 1/12) alegando que não há omissão ou contradição a ser sanada, aduzindo que o objetivo dos aclaratórios é, na verdade, uma forma de ludibriar e confundir as teses elencadas durante o andamento processual.

Por fim, requereu que os presentes embargos de declaração fossem julgados improcedentes, mantendo-se a decisão embargada, em todos os seus termos, bem como a aplicação da multa
do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, em virtude da oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pela recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR OMISSÃO NO TOCANTE AO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.737.656/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2/3/2021.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.

(EDcl na AR n. 4.751/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 2/12/2019.)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, constituindo a irresignação do recorrente um mero inconformismo com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, verificando-se que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, conforme se verá a seguir.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão e contradição na decisão impugnada, nos termos enunciados.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há os vícios suscitados, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, conforme se pode aferir da leitura do seguinte trecho da decisão questionada:

“...

É de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso. Referido comportamento, arbitrário e inadmissível, tem sido rechaçado pelos tribunais superiores como sanção política, que corresponde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de o compelir ao pagamento do tributo.

Nesse contexto, qualquer que seja a restrição que importe no cerceamento de liberdade de exercer atividade lícita se mostra em desconformidade com a Constituição da República, pois, o Supremo Tribunal Federal, considerando os postulados constitucionais que asseguram a livre prática de atividades econômicas lícitas consignadas no art. 170, parágrafo único, da CF, assim como a liberdade de exercício profissional estampada no art. 5º, XIII, da Carta Magna, levando ainda em conta que o Poder Público dispõe de meios legítimos que lhe permitem tornar efetivos os créditos tributários, editou as Sumulas nº 70, 323 e 547 abaixo reproduzidas:

...

O posicionamento acima foi ratificado aquando do julgamento do AgR ARE 915424/SP, de relatoria do Ministro Celso de Melo, no sentido de que o Estado não pode adotar sanções políticas que se caracterizam como meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao adimplemento de suas obrigações:

...

Não é de se olvidar que o Fisco deve buscar o Judiciário visando à cobrança, via executivo fiscal, do que lhe é devido, mostrando-se impertinente, contudo, recorrer a métodos que importem em inviabilização da atividade econômica do devedor, como é o relativo à suspensão de inscrição cadastral em razão de descumprimento de obrigação tributária acessória.

Na hipótese, observa-se que a controvérsia meritória a ser dirimida consiste na existência ou não de sanção política no tocante à suspensão da situação cadastral da apelante em razão de descumprimento de obrigação tributária acessória prevista no artigo 150, inciso XI, do Decreto Estadual nº 4.676/01, o qual possui a seguinte redação:

Art. 150. O contribuinte terá sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS suspensa, nas seguintes hipóteses:

(...)

XI - quando esteja por mais de 30 (trinta) dias na situação de ativo não regular, deixar de entregar declaração a que esteja obrigado.

Nota-se que a norma mencionada vincula a continuidade da atividade econômica do contribuinte ao cumprimento de obrigação tributária acessória.

Nesse sentido, resta evidenciado que a suspensão cadastral da recorrente configura meio de coerção indireta, sendo, portanto, clara sanção política, não admitida pela Constituição da República e a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

...

Nesse sentido, resta evidenciado que a suspensão cadastral da impetrante ora recorrente configura meio de coerção indireta para a cobrança de tributos, sendo, portanto, clara sanção política, não admitida pela Constituição da República e pela jurisprudência do Pretório Excelso e desta corte de justiça, resta comprovado, no caso dos autos, o direito líquido e certo da impetrante/apelante em ter restabelecida a sua inscrição estadual.

Desta forma, concluo que a decisão embargada não padece de qualquer vício e que o embargante opôs os embargos de declaração apenas e tão somente para rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não é cabível na via recursal adotada, conforme precedentes supracitados.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Em relação ao pedido formulado pela parte embargada de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, constata-se que, não obstante a discussão tratada nos embargos de declaratórios, não há como se atribuir caráter protelatório ao presente recurso, considerando-se que a sua oposição, ainda que se tenha concluído por não haver qualquer vício decisório no julgado, tal fato não configura, por si só, o intuito protelatório da medida manejada. A intenção de procrastinar o feito tem que ser manifesta, indene de dúvidas, circunstância que não restou absoluta no presente caso.

Assim, insubsistente a pretensão de aplicação da penalidade suscitada.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos,
por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

Fica o embargante advertido de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/07/2024